Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Processo : 0733673-41.2018.8.07.0001 DESPACHO Em análise aos pressupostos de admissibilidade, verifico que não consta o comprovante de pagamento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, determino ao recorrente o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 29 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator